Tribunal: TJDFT
Processo: 0718479-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0718479-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: MARCEL JUNG D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CAIXA ECONOMICA FEDERAL em face da decisão proferida no bojo do Cumprimento de Sentença autuado sob o no. 0704947-96.2019.8.07.0009. Pedido liminar indeferido pelo decisum de ID no 17229647. Contra a indigitada decisão, sobreveio Agravo Interno (ID no 17777904). Na sequência, o colegiado da eg. 3a Turma Cível denegou o referido recurso, consoante se afere no Acórdão de ID no 22137770, ocasião em que se manteve a higidez da decisão de ID no 17229647. É o relatório. Passo a decidir. A despeito do que fora dito alhures, conclui-se que o presente agravo perdeu seu objeto, haja vista que o feito originário foi regularmente sentenciado, conforme se observa no sistema de informática do TJDFT. Por oportuno, transcrevo o dispositivo do referido decisum: “SENTENÇA Cuida-se de cumprimento de sentença proposto por MARCEL JUNG em face de BRUNA FARIAS RAMIRO e RAFAEL JORGE SALES DA ROCHA, JOSE THADEU SANTIAGO BEZERRA. No curso do processo o exequente celebrou acordo extrajudicial com o executado Rafael Jorge para pagamento do débito (ID. 73627280). Nos termos do acordo, o pagamento se daria em 01/10/2020. Em ID. 79953104 a parte autora pugna pela homologação do acordo e a extinção do feito. Diante disso, entendo que houve o pagamento da obrigação nos termos acordado. ANTE O EXPOSTO, reconheço a satisfação integral da obrigação e extingo o processo, com fulcro nos artigos 924, inc. II, c/c art. 513, caput, ambos do CPC. Sem honorários. Custas processuais finais, se houver, pelo devedor, observando-se, se for o caso, o disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil DESCONSTITUO as penhoras de IDs. 61887710 (imóvel) e 51364982 (veículo). Proceda-se com as baixas de praxe. Transitada em julgado, após as cautelas de estilo, arquivem-se os presentes autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Samambaia - DF, 17 de Dezembro de 2020 EDSON LIMA COSTA Juiz de Direito” Evidente, portanto, a impossibilidade de prosseguimento do presente recurso, na medida em que a pretensão meritória não terá mais nenhuma utilidade, eis que a sentença faz com que a decisão atacada perca sua eficácia, pois substituída exatamente por ela (sentença), a qual, no caso em tela, pôs termo ao feito, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Com efeito, resta prejudicada qualquer avanço na análise do presente recurso, frise-se, sem qualquer utilidade, doravante. Ante todo o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, c/c o artigo 932, inciso III, do novo Código de Processo Civil (de 2015), alinhado ao entendimento consolidado pela Jurisprudência dos tribunais pátrios. Publique-se. Intimem-se. Dê ciência ao juízo de origem. Em Brasília, 9 de fevereiro de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator